Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008044-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 361.667.231-72 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1008044-73.2021.8.11.0001

Embargante:
ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO

Embargado:
BANCO J. SAFRA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IMPERTINENTE AO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art
igo
1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373,
II,DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de
ação em
que o Recorrido ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO postula pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato n.o 000009391553, não contratado, e indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

2. Narra o consumidor que em 02/11/2017 firmou empréstimo junto à instituição financeira, com duração até 10/2023 – contrato n.o 4476170 -. Que em 06/02/2019 recebeu ligação telefônica da instituição financeira informando que teria direito a receber reembolso referente a juros cobrados de forma exorbitante. No entanto com o passar do tempo tomou conhecimento que em verdade em 02/2019 houve a contratação de um refinanciamento (n.o 9391553) sem a sua anuência, que consequentemente prolongou as parcelas e, portanto, se tornou mais oneroso ao Recorrido.

3. No entanto, apesar de o consumidor afirmar que as informações foram repassadas via ligação, que em nenhum momento fora informado que se tratava de uma renegociação, não se espantou com valores depositados em sua conta por acreditar que se tratava do repasse. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o “Cédula de Crédito Bancário n.o 9391553”, devidamente assinado pelo consumidor, bem como cópia da sua Cédula de Identidade - RG, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Embora o consumidor refute a validade do contrato ao argumento de que possui assinatura apenas na página final, que na primeira folha de rosto demonstra que há apenas uma página de contrato,
esta
sem assinatura, em análise ao referido documento nota-se que em verdade são 03 (três) páginas de contrato, bem
ainda que na folha 03 (três) consta assinatura por extenso do Recorrido,
esta
idêntica as demais assinaturas colacionadas aos autos, o que dispensa a realização de perícia grafotécnica.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.
”.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição, porquanto
(
i)
utilizou fundamentação
–

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
–

no entanto não há nos autos menção a item fundamentado; (
ii
) considerou o contrato colacionada em sede de contestação não se refere ao contrato de refinanciamento debatido, pois, em verdade ou seria o contrato celebrado
no ano de
2017 ou seria um contrato fraudado, formulado através de recortes do contrato anterior (2017) firmado entre as partes; (
iii
) que não há negativa de relação jurídica; (
iv
) que não há razão para a condenação a título de litigância de má-fé; (v) que houve equivocada revogação da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022